Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-47.2017.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002691-47.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOACIR ANTONIO FONTANA - CPF: 251.792.769-34 (APELADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), ALDOINO JOSE BORSATTO - CPF: 251.611.309-97 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0223-22 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO

–
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO –
JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO –

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) –
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O
pacta sunt servanda
deve ser respeitado, de forma relativa, não podendo infringir norma vigente, tampouco expor uma das partes em vantagem excessiva.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da
ação revisional de cláusula contratual c/c restituição de indébito
que lhe move o apelado, j
ulgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para determinar
a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano e dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao ano, além da incidência da correção monetária pelo BTNF (41,28%), relativa a março de 1990, determinando a restituição de eventual valor pago a maior pelo autor, na forma simples, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser pago por cada parte em favor do patrono da parte adversa, na proporção estabelecida.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Segue sustentando a
legalidade dos juros moratórios e remuneratórios, sendo indevida a sua limitação. Assevera a
legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes, sendo indevida a restituição de valores. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários em sede recursal (id.
128316691).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Aldoino José Borsatto
moveu ação revisional de cláusula contratual c/c restituição de indébito contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que firmou contratos de financiamento com o réu, por meio das Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária n. 89/00190-7 e 89/00175-3, pretendendo a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

O douto magistrado
a quo
decretou a revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar
a limitação da cobrança de juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano e dos juros moratórios em 1% (um por cento) ao ano, além da incidência da correção monetária pelo BTNF (41,28%), em substituição ao IPC (84,32%), relativa a março de 1990, mantendo os demais encargos na forma contratada, determinando a restituição de eventual valor pago a maior pelo autor, na forma simples, que dependerá de liquidação de sentença. Além disso, condenou as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 60% (sessenta por cento) para o réu, arbitrando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a ser pago por cada parte em favor do patrono da parte adversa, na proporção estabelecida.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. defende a impossibilidade de se declarar a nulidade das cláusulas livremente pactuadas, sob pena de ofensa ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Segue sustentando a
legalidade dos juros moratórios e remuneratórios, sendo indevida a sua limitação. Assevera a
legalidade do índice IPC aplicado no contrato firmado entre as partes, sendo indevida a restituição de valores. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

No tocante à impossibilidade de revisão das cédulas em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da autonomia dos contratos, já consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio epigrafado, confira:

“A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação.”
(AgRg no REsp 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.02.2013)

À vista disso, ao contrário do que alega o apelante, o

pacta sunt servanda
deve ser respeitado, de forma relativa, não podendo infringir norma vigente, tampouco expor uma das partes em vantagem excessiva.

Superada essa questão, acerca da limitação da taxa dos juros remuneratórios, conquanto na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano.

Esse é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITES.

1.
Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.

2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ, AgRg no AREsp 14.950/MS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.”
(TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1o APELO NÃO CONHECIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.”
(TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 - negritei)

Desse modo, tratando de crédito rural, e não se desincumbindo o credor de demonstrar que o Conselho Monetário Nacional autorizou a cobrança de juros remuneratórios livres, conforme previsão nos regramentos próprios, não há como manter as cláusulas que indicam juros acima de 12% ao ano, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

No tocante à limitação dos juros moratório, de acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5o), os juros de mora serão de até 1% ao ano. Nesse sentido é o posicionamento do STJ, confira,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO CEDIDO À UNIÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO-LEI 167/67.

1.
Entendimento desta Corte no sentido de que a cédula ou nota de crédito rural rege-se pelo Decreto-Lei n. 167/67, que prevê, em caso de inadimplemento, a incidência apenas de juros moratórios à taxa de 1% a.a.
[...] Precedentes: AgRg no Ag 1340324/PR, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 17.3.2011; REsp 1127805/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 19.10.2009. 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 80.156/PE, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.3.2012 – negritei)

Assim, mantenho a r. sentença também neste ponto.

Visto isso, no tocante à correção monetária, melhor sorte não acompanha o apelante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o tema no sentido de ser aplicável a correção no mês de março de 1990, utilizando o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF, e não o percentual de 84,32%, medido pelo IPC, como aplicou a instituição financeira. Nesse sentido,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA E PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4.
Tratando-se de crédito rural, em que prevista a correção monetária atrelada aos índices remuneratórios da caderneta de poupança, aplicável, em março/1990, o percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 493.429/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2010 – negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MARÇO/1990 (41,28%)
. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. 12% AO ANO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp n. 73.019/RS, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 03.04.2013 – negritei)

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – OFENSA AO PACTA SUNT SERVANDA – INOCORRÊNCIA – PLANO COLLOR I (MARÇO 90) – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (BTNF) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, §2o, DO CPC – ORDEM DE PREFERÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, em nenhum momento foi requerida a revisão das cláusulas contratuais, mas, apenas e tão somente, questionado o índice utilizado para atualizar a Cédula de Crédito Rural Hipotecária firmada entre as partes, de modo que é perfeitamente válido o pleito, ainda que o contrato esteja quitado, não ferindo, dessa forma, o princípio do pacta sunt servanda.

Consoante a pacificada orientação jurisprudencial da 2a Seção do STJ, o reajuste aplicável às cédulas rurais em março de 1990 (Plano Collor), é de 41,28%, correspondente à variação do BTNF.

Na espécie, não há o que se falar em fixação da verba honorária sucumbencial sobre o valor da causa, uma vez que existiu condenação, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta no art. 85, §2o, do CPC, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor da condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta.”
(RAC n. 0001186-09.2010.8.11.0040, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

Não obstante, o e. STF, no julgamento do Recurso Extraordinário interposto contra o Banco Central do Brasil, afastou o índice de 84,32% em questão (IPC), ao repelir a alegada inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 168/90 (Plano Collor), convertida na Lei n. 8.024/90, que fixava o BTN Fiscal como índice de correção monetária aplicável às cadernetas de poupança com data-base posterior ao dia 16.03.1990. Eis como se manifestou o STF:

“
O plenário desta corte ao terminar o julgamento do RE 206.048 em 15/08/2001, o qual versava questão análoga a presente, decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos saldos de cadernetas de poupança bloqueadas pelo Plano Collor I, os quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal, nos termos da MP 168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito adquirido
.”
(RE n. 268.9000/PR, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.02.2002 – negritei)

Dessa forma, não resta dúvida quanto à fixação do BTNF (41,28%) como índice de correção no período mencionado, devendo a instituição financeira ré efetuar a devolução do montante cobrado a maior no referido período, razão pela qual mantenho a r. sentença também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado para
15% (quinze por cento) do valor da condenação, na proporção estabelecida na r. sentença,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022